Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-82.2014.8.11.0010
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000124-82.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Precatório, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADILSON DE SOUZA BARBOZA - CPF: 240.880.641-00 (APELANTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (ADVOGADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL GENÉRICA – PROVA EMPRESTADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 22, DA LEI N.° 8.880/94 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 22, da Lei n.° 8.880/94, a perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV – deve ser individualizada, levando-se em consideração os adicionais e vantagens percebidos pelo respectivo servidor.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ADILSON DE SOUZA BARBOZA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Laura Dorilêo Cândido, nos autos n.° 0000124-82.2014.811.0010, em trâmite na perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou a liquidação de sentença, nos seguintes termos (ID. 124160623 – pág. 571/572):

“Vistos etc.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença ajuizada contra o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT.

À fl. 190 foi determinada a utilização, como prova emprestada, da perícia contábil realizada nos autos dos processos 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, todos semelhantes a este processo.

A autora apresentou embargos de declaração, discordando da utilização da prova emprestada, os quais foram rejeitados.

Da decisão anteriormente citada, houve interposição de Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido pelo E. TJMT (ref. 2).

Intimada, a parte autora se manifestou à ref. 04.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifica-se dos autos que o Município de São Pedro da Cipa não apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença de honorários sucumbenciais.

Dessa forma, expeça-se RPV, observando-se o disposto no Provimento nº. 6/2020-CM.

De outra banda, em relação ao pedido de liquidação de sentença que condenou o requerido a incorporar à remuneração da autora o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como, o pagamento dos valores pretéritos, é caso de extinção.

No presente caso, utilizou-se como prova emprestada a perícia contábil realizada nos autos de código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, idênticos a estes, sendo que realizada competente pericia, embora não esteja juntada aos autos, é de conhecimento que concluiu a expert o seguinte:

“Após estudo e análise dos autos identificamos que a Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa MT adotou procedimentos de reajustes dos salários da Servidora de acordo MP 434/94 (Lei Federal 8.880/94). Para conferência dos procedimentos realizados pela Requerida, elaboramos tabelas comparativas dos índices aplicados, bem como a tabela de conversão em URV. Sendo assim, utilizamos na conversão a Lei nº 016/93 de 30 de junho de 1993 e MP 336/93 de 28/07/1993 (Altera a denominação da moeda, equivalendo Um Cruzeiro Real a Um Mil Cruzeiros). Após obtermos os valores convertidos atualizamos os mesmos mensalmente, com base na Lei nº 019/93 de 05/10/1993, que prevê a recomposição mensal dos salários pelo índice oficial IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), referente aos meses de: 10/93, 11/93, 12/93, 01/94 e 02/94. Assim conhecemos o real valor convertido de cada mês pela URV, aplicamos a média aritmética simples, aonde chegamos aos valores apresentados na planilha em anexo. Portanto, se comparados com a folha salarial de 03/1994, constatamos que houve um ganho real, conforme planilha para os cargos comissionados e efetivos, exceto o cargo de Operador de máquinas pesadas. (...) efetuamos análise de toda a documentação fornecida, onde desenvolvemos e demonstramos dentro deste trabalho os pontos desconhecidos. Após análises e cálculos, identificamos a correta aplicação da MP 434/94 (Lei 8.880/94), por parte da Requerida/Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, bem como os ajustes salariais. Para constatar elaboramos planilhas comparativas evidenciando que não houve perdas salarias ...”.

Assim, observa-se que a parte autora não possui direito a recomposição salarial ou ao percebimento de valores pretéritos, porque não sofreu perda salarial, mas obteve efetivo ganho, conforme “Planilha de Recomposição de Salário e Conversão em URV” apresentada com a perícia.

Destaca-se da perícia, na verdade, que dos cargos públicos disponibilizados pelo Município requerido, apenas o de Operador de Máquina Pesada - que não é exercido pela parte autora -, faz jus a recomposição.

E embora a parte requerente tenha manifestado irresignação quanto ao estudo sob o fundamento de que este teria sido baseado em documento alheio aos autos, vê-se, todavia, que ao revés do articulado, o supracitado laudo pericial foi constituído com análise de diversos documentos juntados com a perícia, consubstanciados com legislação municipal que denota as diversas recomposições salariais no período, nos termos apresentados no estudo, todos elementos de grande importância e de indispensável utilização para o julgamento da presente lide e busca da verdade real da questão, razões
pelas quais devem ser aceitos os documentos e acolhido o laudo pericial.

Outrossim, mera alegação da autora de que os documentos utilizados inexistiam no momento de sua diligência aos arquivos do ente réu não é capaz de viciar a autenticidade deles, mesmo considerando, neste aspecto, a possível dificuldade de descriminá-los no acervo em face de sua antiguidade, o que justifica o tempo de duração da perícia no caso.

E o labor pericial está vinculado a qualquer das modalidades do art. 464 do CPC, podendo o perito valer-se, conforme o § 3º, do art. 473, “de todos os documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia”.

Na hipótese ora examinada, ante as suas peculiaridades, levando-se ainda em consideração a grande quantidade de ações como a presente, ajuizadas nesta Comarca, quase que ao mesmo tempo, contra os Municípios de Jaciara e São Pedro da Cipa, sendo o último ora integrante do polo passivo, além do Estado de Mato Grosso, a analise dos documentos apresentados pelo requerido foi necessária para realização do laudo, de modo que não procedem as alegações da parte autora. Até porque, seria demasiado injusto limitar as provas das vastas ações como a presente e, pelo que o laudo demonstrou, tal procedimento traria um passivo indevido ao ente requerido, que certamente prejudicaria ainda mais a população de tão pequeno e economicamente fraco Município.

Não há que se falar também, em ofensa ao contraditório já que a parte devidamente intimada se manifestou sobre o laudo.

Sendo nítida a inexistência de perda salarial com a conversão dos vencimentos do(a) servidor(a) de Cruzeiro Real para URV, do que decorre questão de ordem pública consistente em falta de interesse de agir, imperiosa a extinção da liquidação de sentença.

Nesse sentido Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao tratarem da liquidação que encontra valor zero, resumem:

“2. Liquidação zero. O juiz pode condenar na ação de conhecimento, declarando a obrigação de pagar, mas relegar a apuração do quantum para a liquidação da sentença. Na verdade a sentença de conhecimento não é condenatória, mas meramente declaratória (Moniz de Aragão, RP 44/29). Dada a natureza constitutivo integrativa da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença dita condenatória, porém, declaratória. Não existe mais a regra do CPC/39 915, que, no caso de liquidação zero, mandava fazer quantas liquidações fossem necessárias até encontrar-se um quantum. Hoje só há possibilidade do ajuizamento de uma ação de liquidação. A sentença que declara ser zero o quantum debeatur não ofende a coisa julgada do processo de conhecimento. Neste sentido: Muniz de Aragão, RP 44/21; Araken, execução , § 25, n. 79.3, pp. 333/334; Dinamarco, Est. Machado 100/101”. (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, atualizado até 07072003, 7ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p. 999).

Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por inexistência de valores a executar, prosseguindo-se a presente execução tão somente em relação aos honorários sucumbenciais.

Sem condenação em honorários nesta fase, porque incabíveis na espécie.

Após, expedida a RPV anteriormente determinada e, juntada aos autos as informações informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para

levantamento dos valores depositados, voltando os autos conclusos para extinção.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de julho de 2021.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o juízo
a quo
homologou um laudo pericial técnico, sem levar em consideração as particularidades de cada caso, utilizando-o como prova emprestada para todos os processos em trâmite perante aquele juízo.

Argumenta que a perícia judicial paradigma não respondeu a nenhum dos quesitos formulados pelas partes e os pedidos de esclarecimentos formulados pelas partes não foram apreciados pelo juízo
a quo
.

Verbera que reajuste e reestruturação de carreira não se confundem e as legislações municipais mencionadas referem-se tão somente a reajuste salarial, que corresponde à correção baseada no índice de inflação calculado com base nos últimos 12 meses.

Assevera que “
fora a questão de o único documento que cita o período necessário para verificação do diferencial, que é de 11/93 a 03/94, não ser oficial, os cálculos apresentados como base para as conclusões não correspondem aos constantes na resposta dos quesitos do juízo referente a “Apuração da média da URV do vencimento base dos servidores”, o que nos causa estranheza, pois os valores alimentados nas tabelas dessas páginas não tiveram sua apuração demonstrada, apenas mencionados, assim como, não encontramos coerência com a tabela mencionada no item II “Pontos Fundamentais
”.

Pontua, ademais, que “
não tendo o expert do Juízo respondido eficazmente os esclarecimentos solicitados nos quesitos oferecidos pelo autor, indispensável se afigura a complementação da perícia realizada, sob pena de se validar uma prova imprecisa e, com isso, gerar sentença confusa e até temerária, como no presente caso, mesmo após inúmeros pedidos de esclarecimentos
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença apelada, “
determinado a realização de perícia para cada servidor, com os esclarecimentos e documentação necessárias ou a realização de nova perícia com os devidos esclarecimentos requeridos no curso da liquidação de sentença daqueles processos utilizados como prova emprestada”
(ID. 124160623 – pág. 574/594).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 124160623 – PÁG. 756).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação, afirmando inexistir interesse público, social, de incapaz, tampouco de litigio coletivo pela posse de terra rural ou urbana a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (ID. 137155678).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ADILSON DE SOUZA BARBOZA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Laura Dorilêo Cândido, nos autos n.° 0000124-82.2014.811.0010, em trâmite na perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou a liquidação de sentença.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA”
em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, requerendo: “
(...)seja, no mérito, JULGADA A TOTAL PROCEDENCIA, do pedido autoral, para condenar a Reclamada a incorporar em definitivo aos vencimentos ou proventos da parte autora o percentual de 11,98%, bem como a pagamento das diferenças de todas as verbas trabalhistas a qualquer titulo, relativamente nos últimos 05 anos, devidamente corrigidos, aplicando-se para tanto o Índice do INPC-IBGE desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento e juros legais até a data do efetivo pagamento, considerando ainda os reflexos sobre os adicionais, vantagens e benefícios a que faz jus o servidor, que deverá ser apurado mediante cálculo judicial”
(ID. 124160623 – pág. 01/11).

A demanda originária foi julgada procedente, conforme dispositivo a seguir transcrito (ID. 124160623 – pág. 206/215):

“Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos conata, JULGO PROCEDENTE O pedido inicial, para condenar Requerido a incorporar à remuneração do (a) Requerente o percentual do até 11,989, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar Requerido no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC desde data da propositura da ação e juros de mora, desde a citação, em 0,5% ao mês, equivalente aos índices oficiais de remuneração básica o juros aplicáveis A caderneta de poupança, nos termos do artigo 1-7, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela

Lei n. 11.960/09. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.

Com fundamento no art. 20, 54, c.c. 5 3, e considerando se tratar de ação idêntica a outras inúmeras repetidas, ajuizadas em lote, bem como diante da contida complexidade da causa, condeno o Requerido no pagamento de honorários advocatícios que fixo em RS 500,00 (quinhentos reais).

Exaurido prazo do recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

Transitado em julgado, caso nada mais seja requerido, ao arquivo, com as baixas e anotações devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Angelo Judai Junior

Juiz de Direito”.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA interpôs recurso de apelação (ID. 124160623 – pág. 220/236), ao qual foi negado seguimento, por decisão monocrática da lavra do Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, na data de 17.08.2015 (ID. 124160623 – pág. 274/296).

Posteriormente, interpor Recurso Especial (ID. 124160623 – pág. 382/400), ao qual foi negado seguimento (ID. 124160623 – pág. 410/411), com a certificação do trânsito em julgado em 15.02.2017 (ID. 124160623 – pág. 432).

Na sequência, a parte apelante postulou o cumprimento de sentença, requerendo (ID. 124160623 – pág. 442/444):

“a) que seja expedido o competente Oficio ao Requerido, na pessoa de seu Procurador Geral, para, que no prazo de 10(dez) dias, proceda à incorporação na remuneração da parte Autora do percentual de 11.98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro para URV, julgada por sentença por este Juízo e confirmada pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado.

b) Que seja determinada a intimação do Requerido, na pessoa do seu Procurador Geral, para, querendo, no prazo legal, vir manifestar-se sobre o cálculo posto à baila nos presente autos.

c) Valor total da diferença apurada RS 41.551.49 (quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e cinta e um reais quarenta e nove centavos) incluindo os valores que forem vencendo até o momento da implantação da diferença do percentual de 11,98% no salário da parte autora, o qual serão recalculadas logo após a implantação”.

O juízo

a quo
, após admissão das pericias contábeis realizadas nos autos de Código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, a título de prova emprestada, reconheceu a inexistência de valores a executar e julgou extinta a liquidação de sentença (ID. 124160623 – pág. 571/572)

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).x

Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

Nesse sentido, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União”.

Na hipótese, verifica-se que a sentença recorrida está fundada em prova emprestada, notadamente nos laudos periciais contábeis realizados nos autos dos processos de código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, em trâmite na Comarca de Jaciara.

Nesse diapasão, mister pontuar que a prova emprestada, conforme disciplina o artigo 372, do CPC, pode ser admitida pelo juiz, que atribuirá a ela o valor que considerar adequado, desde que observado o contraditório. Veja-se:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

Da análise dos autos, colhe-se que a parte apelante, reiteradas vezes, manifestou sua discordância com a prova emprestada (ID. 124160623 – pág. 474/484, 504, 560), apontando, inclusive, questionamentos a serem respondidos pelo
expert
.

Entrementes, conforme pode ser observado na sentença transcrita no relatório, a consideração da prova emprestada foi efetuada com base na similaridade dos casos, sem que fossem apreciados os questionamentos formulados pelas partes.

Além disso, nos termos do artigo 22, da Lei n.° 8.880/1994, acima transcrito, a perícia a ser realizada para apuração de eventual defasagem deve ser individualizada, uma vez que devem ser observadas as vantagens e indenizações percebidas por cada servidor.

Desse modo, levando em consideração que foi utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido diferencial de URV, conclui-se que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, se houve ou não a reestruturação da carreira da parte apelante, apta a suprir a suposta defasagem salarial advinda da conversão da moeda do cruzeiro real para unidade real de valor.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL GENÉRICA – PROVA EMPRESTADA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880/1994 – NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A rigor do que estabelece o artigo 22 da Lei nº 8.880/94, é necessário que seja efetuada perícia contábil individualizada, a fim de que se perceba eventual defasagem salarial em adicionais percebidos pelo respectivo servidor”.

(N.U 0000267-71.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – PROVA EMPRESTADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão
”.

(N.U 0000858-33.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — LAUDO PERICIAL GENÉRICO — PROVA EMPRESTADA — INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUAL.

Inadmissível é considerar como prova da inexistência de defasagem salarial laudo pericial em que evidenciado o seu caráter genérico.

Na apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV cabe ao perito considerar a situação de cada servidor.

Recurso provido”.

(N.U 0001816-19.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/7/2022, Publicado no DJE 27/7/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia contábil individualizada, que deverá observar as vantagens e indenizações percebidas pela servidora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023